Tribunal: TJDFT
Processo: 0737948-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. MEDICAMENTO. BULA. RISCO RARO PREVISTO. OCORRÊNCIA. DEFEITO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O recorrente suscitou preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão de se tratar de causa complexa, a demandar a realização de perícia. No entanto, não assiste razão à recorrente, visto que se trata de definição da responsabilidade da recorrente em caso da ocorrência de risco previsto na bula do medicamento e da existência de falha no dever de informar. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, pode julgar diretamente o pedido, sem necessidade de perícia, na hipótese em que considerar que o processo já se encontra devidamente instruído. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

2. No endereço eletrônico da ANVISA, em que podem ser consultadas as bulas dos remédios comercializados no Brasil (http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmResultado.asp), consta a do medicamento Têmpora, Topiramato 25 mg, para o paciente e para o profissional. Na bula do paciente, no item 4, é informado de forma destacada (negrito), o risco de apresentação de Miopia aguda e glaucoma agudo de ângulo fechado secundário, em decorrência da sua utilização. No item 8, que relata estudos clínicos, consta, novamente, que menos de 1% dos pacientes adultos, tratados com o medicamento, apresentaram glaucoma, ao passo que o glaucoma de ângulo fechado foi relatado como reação muito rara (incidente em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento). Na bula do profissional, constam as mesmas informações.

3. No precedente invocado por ambas as partes, Resp 1.599.405/SP, decidiu-se que, em se tratando de produto de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (medicamento com contra-indicações) e previsíveis (na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor, pois, de produto defeituoso, não se cuida. O descumprimento do dever de segurança, que se dá com a fabricação e inserção no mercado de produto defeituoso, a ser devidamente investigado, deve pautar-se na concepção coletiva da sociedade de consumo, e não na concepção individual do consumidor-vítima... (REsp 1599405/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017). Assim, em se tratando de possível reação relatada na bula, mesmo que rara, não há como se falar em produto defeituoso ou que não confere a segurança legitimamente esperada.

4. Tampouco se verifica, no caso em análise, o alegado defeito de informação. O risco foi informado na bula do remédio nos tópicos pertinentes. Ainda, o medicamento Têmpora, Topiramato 25 mg, possui tarja vermelha, somente podendo ser adquirido mediante apresentação e retenção de receita médica, e a autora recebeu de seu médico amostra grátis do medicamento (ID 13242936). Assim, não se trata de produto de livre escolha do consumidor, em que o defeito de informar poderia implicar a escolha de produto indesejado, mas de produto prescrito por médico assistente, de quem se espera esteja devidamente ciente das informações relevantes inerentes aos medicamentos prescritos. Ademais, cabe ao médico assistente reforçar ao paciente as informações que, no caso, entenda relevantes. Na espécie, o efeito colateral foi relatado em menos de 0,01% dos pacientes, risco que se afigura quase que nulo ao profissional.

5. Não tendo havido ato ilícito da recorrente, ou defeito no produto, e tampouco falha no dever de informar, não há como se responsabilizar a recorrente pelos desdobramentos trágicos que sobrevieram à recorrida em decorrência do tratamento a ela prescrito.

6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.